Tribunal: TJSP
Processo: 2077775-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2077775-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é embargado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2077775-96.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.611/20 2/6
VOTO No 27.611/20
EMB. DE DECLARAÇÃO 2077775-96.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
EMBARGADA: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP
Ementa: Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos.
I
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
venerando acórdão de fls. 303/305, que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, em ação
anulatória de “Termo de Aplicação de Penalidade” (TAP. DIN. 0009/19),
inconformada com a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de
urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa que lhe foi
imposta pela ARTESP.
Alega a embargante, em apertada síntese, omissão do venerando
acórdão no tocante a existência de seguro contratual ser suficiente para garantir
futura execução do valor no caso de improcedência da demanda.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade a serem declaradas no
venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em discussão nos limites
estabelecidos nos autos.
Por outro lado, cumpre observar que, em sede de ação anulatória, a
suspensão da exigibilidade do crédito, seja tributário ou administrativo, somente
ocorre com o depósito em dinheiro, segundo depreende-se, a propósito, do
disposto do artigo 38 da Lei no 6.830/80.
Nesse sentido, registre-se o decidido pelo Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2077775-96.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.611/20 3/6
Tribunal de Justiça, no REsp (Repetitivo) no 962838/BA, de relatoria do Min.
Luiz Fux, DJe 18.12.2009, com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ANULATÓRIA
DO
CRÉDITO
FISCAL.
CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está
condicionada à realização do depósito prévio previsto no art. 38 da Lei de
Execuções Fiscais, posto não ter sido o referido dispositivo legal recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, em virtude de incompatibilidade material com o art.
5o, inciso XXXV, verbis: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito".
2. "Ação anulatória de débito fiscal. art. 38 da lei 6.830/80. Razoável
a interpretação do aresto recorrido no sentido de que não constitui requisito para a
propositura da ação anulatória de débito fiscal o depósito previsto no referido
artigo. Tal obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a Fazenda
Pública de propor a execução fiscal. Recurso extraordinário não conhecido." (RE
105552, Relator Min. DJACI FALCAO, Segunda Turma, DJ 30-08-1985).
3. Deveras, o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não
constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do
autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal,
consoante a jurisprudência pacífica do E. STJ. (Precedentes do STJ: AgRg nos
EDcl no Ag 1107172/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 11/09/2009; REsp 183.969/SP, Rel.Ministro
MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2000, DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2077775-96.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.611/20 4/6
22/05/2000; REsp 60.064/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/1995, DJ 15/05/1995; REsp 2.772/RJ, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/03/1995, DJ 24/04/1995)
4. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”.
Portanto, no caso de ação anulatória, tem-se pela inaplicabilidade
do disposto na Lei no 13.043/2014, que se refere ao seguro garantia em sede de
execução fiscal.
Da análise dos embargos opostos, extrai-se que a embargante
pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida.
Nesse sentido, já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta, o
que se deu no caso ora em exame (...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP,
Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece mesmo
sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai, aliás, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2077775-96.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.611/20 5/6
seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida. (...). 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora
Ministra Diva Malerbi, DJe de 15/06/2016)
No que diz respeito ao prequestionamento como requisito para o
acesso às instâncias superiores, é cediço que ele não depende da enumeração de
dispositivos legais, mas tão somente do enfrentamento da questão pelo Tribunal
de origem.
Nesse sentido:“(...) não padece de omissão ou de insuficiência de
fundamentação o aresto que, apreciando explicitamente a matéria versada no
Recurso Especial, deixa claro o sentido da decisão, bem como as razões que a
motivaram, sendo desnecessária a explicita enumeração de todos os dispositivos
de Lei envolvidos (...)” (EDcl no AgRg no REsp 757.270/RS, Relator Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2077775-96.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.611/20 6/6
Francisco Falcão, DJ 25/05/2006)
Finalmente, repita-se, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria decidida, mas tão somente ao aclaramento da decisão
embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
III - Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator